Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705121-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DILMA DE FARIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se a preclusão da decisão Id. 28274617. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora